Tribunal: TJSP
Processo: 0013691-89.2011.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que requer o reembolso dos valores despendidos para reparo de veículo segurado após acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade solidária da locadora pelos prejuízos causados pelo condutor do veículo locado. Precedentes desta Colenda Corte. Incontroversa a responsabilidade do locatário do veículo, deve a

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que requer o reembolso dos valores despendidos para reparo de veículo segurado após acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade solidária da locadora pelos prejuízos causados pelo condutor do veículo locado. Precedentes desta Colenda Corte. Incontroversa a responsabilidade do locatário do veículo, deve a locadora responder solidariamente pela reparação dos danos ocasionados. Dinâmica do acidente demonstrada pelos subsídios probatórios. Condutor do veículo locado que avançou sinal de parada obrigatória, atingindo a lateral esquerda do automóvel segurado, que trafegava pela via preferencial. Culpa de locatário do veículo comprovada. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Recurso não provido.